Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000275-02.2020.8.11.9005
Impetrante: ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA
Litisconsorte Passivo Necessário: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de reconsideração ( 54680987), quanto à concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a parte impetrante reafirma que o percentual de desconto da quantia equivalente a 20% de seu salário é excessivo, trazendo, holerites mais atualizados de seu trabalho.
Ocorre que, fazendo-se a comparação entre os comprovantes de rendimentos anteriores e os atuais, percebe-se que a parte impetrante, costumeiramente, recebe adiantamentos salariais, sem, no entanto comprovar que a destinação de tais valores são para o sustento próprio ou familiar, fato que impede o acolhimento da alegação de pouca condição financeira.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator